Tribunal: TJDFT
Processo: 0015839-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015839-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SHISLEY OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDA: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NULIDADE INOCORRENTE. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. MILITAR. ACIDENTE DE SERVIÇO. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PERMANENTE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, ou seja, seria necessário a correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa situação restou descartada segundo análise do laudo e os argumentos ventilados pela parte interessada na sua desconstituição, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Afastada a alegação de incapacidade permanente do segurado, por perícia oficial realizada e por relatório médico trazido pelo próprio demandante, afasta-se a alegação do sinistro passível de indenização segundo as condições avençadas e retratadas na apólice. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento de realização de nova perícia acarretou cerceamento de defesa, pois o acórdão impugnado se baseou em laudo médico pericial eivado de grave equívoco ao indicar a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, desconsiderando o fato de que o recorrente já o tinha realizado anos antes e não teve melhorias, conforme comprovação documental. Afirma que restou comprovada sua incapacidade total e permanente para o exercício da atividade militar, tanto pela prova documental quanto pela documentação médica suplementar apresentada posteriormente e, por isso, lhe é devida a respectiva indenização securitária contratada. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ no sentido de ser necessária a realização de nova perícia; No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial em relação ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de realização de nova perícia. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado GREGORY BRITO RODRIGUES, OAB/DF 42.416. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao dissenso jurisprudencial apontado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O laudo técnico analisou com amplitude e precisão a questão controvertida, considerado o histórico do paciente e às intercorrências que desbordaram em sua atual situação clínica. Não por outro motivo, ao pleitear a realização de nova perícia, o demandante não indicou quais seriam os pontos obscuros do documento ou que questões que não foram adequadamente respondidas, limitando-se a apontar que haveria controvérsia fática na conclusão do expert, porque seu laudo divergiu das conclusões existentes nos relatórios médicos emitidos pelos profissionais de saúde que o atenderam” (ID 16949698). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado GREGORY BRITO RODRIGUES, OAB/DF 42.416. e as relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025